Tribunal: CARF
Processo: 12963.720082/2019-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12963.720082/2019-21
RESOLUÇÃO
3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ALCOA ALUMÍNIO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente Substituto).
Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído pelo conselheiro Rafael Luiz
Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-96.651, proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP que, por
unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme Ementa abaixo
colacionada:
Fl. 13512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
2

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OPERAÇÃO. INCLUSÃO DO IRRF.
O IRRF incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da CIDE, que
é o valor da operação.
BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. INAPLICABILIDADE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
O IRRF e a CIDE são tributos com contribuintes e sistemáticas diferentes, e, dessa
forma, o reajustamento da base de cálculo previsto no artigo 725do RIR/99
refere-se, exclusivamente, ao IRRF, não cabendo a sua aplicação com relação à
CIDE, por falta de previsão legal.
REMESSAS TRIBUTADAS PELA CONTRIBUINTE. APURAÇÃO CORRETA. DIFERENÇA
INEXISTENTE. EXCLUSÃO.
Tendo a contribuinte apurado corretamente o valor da CIDE, não há diferença a
tributar. Matéria tributável excluída da autuação.
REMESSAS
NÃO
TRIBUTADAS
PELA
CONTRIBUNTE.
COMPROVAÇÃO
E
EXONERAÇÃO PARCIAIS.
Comprovado que parte das remessas ao exterior não estavam sujeitas à
tributação a título de CIDE, exonera-se parcialmente a exigência.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Considerando que o crédito tributário exonerado, naquele momento, ultrapassava
o limite de alçada previsto pela Portaria MF no 63/2017, recorreu-se de ofício, nos termos do
artigo 34 do Decreto no 70.235/1972 e alterações introduzidas pelas Leis nos 8.748/1993 e
9.532/97.
Por bem demonstrar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Relatório de Auditoria Fiscal fls. 12400/12408, a presente ação fiscal teve
como objetivo a verificação da apuração da Contribuição de Intervenção no Domínio
Fl. 13513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
3
Econômico (CIDE), tendo em vista que a análise dos sistemas internos da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (SERFB), relativa aos anos-calendários 2015, 2016 e 2017,
apontou diversos indícios de que a contribuinte havia calculado a contribuição em
desacordo com a legislação tributária, acarretando falta ou insuficiência nos pagamentos
devidos.
Os trabalhos da fiscalização confirmaram as indicações iniciais, conforme detalhado a
seguir.
DO RELATÓRIO
Para verificar a correção da apuração relativa à CIDE, a fiscalização elaborou o Termo
de Intimação Fiscal 01 (fls. 155/160), através do qual deu ciência à contribuinte das
diferenças encontradas nos valores declarados nas DCTF, cujos extratos foram anexados, e
a intimou, nos seguintes termos:
1. Apresentar planilhas contendo as memórias de cálculo dos valores informados
de CIDE e IRRF, nas DCTF acima referidas.
2. Esclarecer as diferenças de base de cálculo apontadas acima. Os
esclarecimentos devem estar acompanhados de documentação hábil e idônea que
os comprovem, juntamente com a indicação das contas contábeis e sua
contabilização.
A seguir, a fiscalização passa à descrição dos fatos motivaram o lançamento dos
créditos tributários, que são de duas ordens:

Inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE; e

Outras remessas - Inclusão na base de cálculo da CIDE.
Da inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE
Analisando as planilhas com a memória dos cálculos efetuados pela contribuinte na
apuração da CIDE, a fiscalização constatou que a mesma não incluiu na sua base de cálculo
os valores relativos ao IRRF, descumprindo o que determina a legislação da matéria.
A CIDE foi criada pela Lei no 10.168/2000, que estabelece, em seus artigos 1o, 2o, 2oA
e 3o, que a base de cálculo dessa contribuição é o valor efetivamente pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido, a cada mês.
Portanto, o IRRF compõe a base de cálculo da contribuição ainda que a fonte
pagadora brasileira tenha assumido o seu ônus.
Na esfera administrativa, foram editados diversos atos manifestando esse
entendimento.
Inicialmente, a fiscalização destaca o Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 25, de
13/10/2004, no qual o Secretário da Receita Federal consignou, expressamente, que a base
de cálculo da CIDE deveria ser o valor total da operação, ainda que não sejam as remessas
integralmente enviadas ao exterior.
Portanto, ainda que o contratado não receba integralmente o valor negociado, em
razão da incidência do IRRF, isso não altera o faturamento/receita bruta, não sendo
possível equiparar a base de cálculo da CIDE ao lucro.
No mesmo sentido, a fiscalização cita a manifestação da COSIT, por meio da Solução
de Divergência n° 17, de 29/06/2011, cuja ementa destaca que o valor do IRRF, incidente
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior
Fl. 13514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
4
compõe a base de cálculo da CIDE, independentemente de a fonte pagadora assumir o
ônus imposto do IRRF.
No contencioso encontra-se diversas decisões com esse entendimento.
Recentemente, harmonizando a jurisprudência administrativa, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em decisão cuja ementa segue às fls. 12403/12404, manifestou-se no
mesmo sentido.
Assim, à luz dos atos normativos e da jurisprudência administrativa, mencionados
acima, a fiscalização efetuou a reconstituição da apuração da CIDE, para inclusão do IRRF na
base de cálculo, independentemente de a fonte pagadora ter assumido ou não o seu ônus.
O reajustamento da base de cálculo da CIDE, que está demonstrado nas planilhas
juntadas às fls. 12304/12384, foi feito com base na seguinte fórmula, que foi confirmada no
acórdão do CARF.
Base de cálculo reajustada = Valor líquido remetido / (1 - 0,15) As diferenças
encontradas devem ser objeto de lançamento dos créditos tributários devidos.
Das outras remessas - Inclusão na base de cálculo da CIDE
Em sua resposta ao Termo de Intimação Fiscal 01, a contribuinte anexou uma
planilha em Excel; contratos de câmbio; contratos de serviço; documentos em inglês aos
quais a fiscalizada deu o nome de "invoice".
Nas planilhas apresentadas, a fiscalização verificou uma série de remessas para as
quais a contribuinte calculou apenas o valor IRRF, recolhido no código 0422 (Royalties e
Assistência Técnica) e não efetuou pagamentos relativos à CIDE.
Há, nas fichas nomeadas como "Resumo", uma coluna chamada "Justificativa da
diferença das bases" na qual a contribuinte informou a seguinte motivação "De acordo com
a LEI n° 10.168 29/12/2000 não sofrem incidência da Cide", mesma informação que indicou
na ficha da memória de cálculo, na coluna "Observação Base CIDE”.
Ou seja, em relação a essas remessas houve o cálculo do IRRF, mas não foi recolhida
a CIDE, porque a contribuinte entendeu que não era cabível.
A contribuinte apresentou planilhas, nas quais indicou as seguintes justificativas
fundamentando a exclusão dos valores da CIDE:

Fl. 13515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
5

A simples leitura da descrição desses itens parece indicar, pelo menos em parte,
remessas que estariam fora do campo de incidência da CIDE. No entanto, apenas a
informação em uma planilha não é suficiente para provar qualquer fato.
Por esse motivo, a contribuinte foi intimada a apresentar as planilhas com as
memórias de cálculo e esclarecer as diferenças, sendo que as explicações deveriam,
obrigatoriamente, estar acompanhadas de documentação hábil e idônea que as
comprovassem, juntamente com a indicação das contas contábeis e da contabilização.
Analisando cada um desses itens, a fiscalização chegou às seguintes conclusões.
Os contratos de câmbio, embora comprovem as operações financeiras de troca de
moeda, com os dados pertinentes, não são hábeis a provar o mérito das operações neles
descritas. As próprias instituições financeiras fazem constar nesses documentos as
seguintes ressalvas: "O cliente se responsabiliza pela legitimidade, veracidade e exatidão
das informações prestadas ao banco".
Isso ocorreu em todos os contratos de câmbio apresentados. Em alguns meses, de
2016 e 2017, a contribuinte apresentou juntamente com esses documentos extratos em
inglês que também não podem ser aceitos pela fiscalização pelas razões expostas adiante.
Todos esses documentos foram juntados ao processo. Para facilitar a demonstração
desses fatos, a fiscalização cita, como exemplo, os contratos de câmbio de fls. 192/193,
5290/5291, 8671/8672, e os extratos de fls. 6346, 9170.
Também foram apresentados mais de 7.000 "contratos de serviço", para os três anos
investigados. Esses supostos documentos pecam pela descrição sucinta dos serviços que
trazem no item relativo ao seu objeto. Na verdade, deveriam retratar os serviços com
detalhamento suficiente para demonstrar a real natureza dos mesmos, mas isso não foi
feito.
Ademais, esses documentos sequer podem ser chamados de contratos à luz da lei
brasileira.
Fl. 13516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
6
Como esses documentos, além de possuírem descrições extremamente sucintas, não
apresentam as assinaturas dos contratantes, não podem ser considerados como uma fonte
de prova legítima pela fiscalização. A falta de assinatura torna o contrato nulo. Todos foram
juntados ao processo. Para demonstrar esses fatos, a fiscalização destaca os seguintes
contratos de serviço: fls. 2221, 7954, 9640 e 11188.
A fiscalizada apresentou, também, centenas de contratos em inglês, aos quais deu o
nome de "invoice". Esses documentos também não podem ser aceitos como prova, pois a
legislação tributária determina que a escrituração e os seus documentos comprobatórios
devem ser mantidos em idioma e moeda corrente nacional.
Há diversas decisões no contencioso administrativo manifestando esse entendimento.
Dessa forma, essas "invoice" também não podem ser consideradas como uma fonte
de prova legítima pela fiscalização. Todos esses documentos foram juntados ao processo.
Para facilitar a demonstração dos fatos, a fiscalização cita, como exemplo, as fls. 3969,
8558, 12286.
Por fim, também não houve informação, por parte da contribuinte, dos dados
referentes aos lançamentos da contabilidade.
Dessa forma, a fiscalização considerou que a exclusão desses itens da base de cálculo
da CIDE, com a motivação mencionada "De acordo com a LEI n° 10.168 29/12/2000 não
sofrem incidência da Cide", feita pela contribuinte em sua planilha, foi indevida, por falta de
comprovação.
Assim, a base de cálculo da CIDE deve ser recomposta para inclusão de todas essas
remessas na sua apuração.
DO LANÇAMENTO
Face ao exposto, a base de cálculo da CIDE foi reconstituída para inclusão do IRRF e
dos valores excluídos indevidamente pela fiscalizada (relativos a “outras remessas”), sendo
efetuado o seguinte lançamento, relativo aos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017
(valores em reais):

Obs:

Multa de 75%;

Juros de mora calculados até 12/2019;

Fundamento legal constante do Auto de Infração.

DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos em 27/12/2019 (fl. 12426/12427), a contribuinte, por
meio de seus advogados, apresentou, em 28/01/2020 (fl. 12438), a impugnação de fls.
12444/12477, alegando, em síntese, o seguinte:
DO VÍCIO NA QUANTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Fl. 13517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
7
O primeiro aspecto que impõe a declaração de nulidade da autuação é metodologia
de cálculo adotada, que efetuou o reajustamento da base de cálculo da CIDE, procedimento
que não possui qualquer autorização legal.
O procedimento de cálculo realizado pela fiscalização está explicado na planilha
demonstrativa para levantamento dos créditos tributários passíveis de lançamento (fls.
12304/12384).
A fiscalização afirma que efetuou o cálculo dos valores devidos a partir da aplicação
da fórmula abaixo:
Base de cálculo reajustada = Valor líquido remetido / (1 - 0,15)
Conforme exemplificado às fls. 12447/12448, a fiscalização aplicou um duplo
reajustamento, o qual implicou aumento substancial da base de cálculo da contribuição.
Como se vê, a fiscalização partiu da base de cálculo do IRRF (coluna Base IRRF) e
efetuou o denominado "cálculo por dentro", que acarretou novo aumento na base de
cálculo das remessas, superando o próprio valor da contrapartida ajustada entre as partes.
Em outras palavras, a fiscalização considerou como ponto de partida a base de
cálculo do IRRF e, em seguida, efetuou o reajustamento dessa base, gerando indevido
aumento da base de cálculo, sobre montante que nunca foi objeto de acordo entre as
partes envolvidas no negócio que originou cada uma das remessas em questão.
A fiscalização promoveu dois reajustamentos da base de cálculo da CIDE: a) o
primeiro voltado a incluir o IRRF no montante tributável, fazendo, com isto, a CIDE incidir
sobre tributo, o que não é autorizado por nosso ordenamento jurídico, consoante será
examinado no próximo tópico dessa defesa; e b) o segundo voltado a novamente incluir no
montante tributável o valor correspondente ao IRRF.
Ainda que o entendimento da fiscalização estivesse correto e fosse possível a
incidência da CIDE sobre o IRRF, o que se admite a título meramente argumentativo, não se
pode admitir que a base de cálculo da CIDE seja a base do IRRF reajustada, eis que, quando
muito, a base de cálculo da CIDE corresponde à própria base que serviu de parâmetro para
o cálculo do IRRF, não podendo, em hipótese alguma, ser superior a esta.
Os cenários abaixo ilustram a incorreção do cálculo da fiscalização.

O duplo reajustamento efetuado pela fiscalização contraria não somente a legislação
da CIDE, que não possui qualquer previsão nesse sentido, mas também a própria lógica do
tributo, eis que, nos termos do § 3o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000, "a contribuição
Fl. 13518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
8
incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo".
Como visto no exemplo acima, o valor pago, creditado, entregue, empregado ou
remetido ao exterior, admitindo-se a inclusão do IRRF, é de R$ 104,64. A fiscalização,
contudo, partiu desse valor e fez novo reajustamento, completamente desvinculado do
valor efetivamente contratado entre as partes, utilizando como base de cálculo o montante
de R$ 123,11. Esse procedimento, contudo, além de ilegal, é contra toda a sistemática da
incidência tributária, pois admite a incidência de CIDE sobre algo que não existe, é dizer,
que não corresponde ao preço contratado entre as partes.
Vejam-se, em caráter meramente exemplificativo, as decisões colacionadas às fls.
12448/12449.
Destarte, é inegável o equívoco na quantificação da matéria tributável.
A impugnante destaca que, além de ter se equivocado nos cálculos efetuados, a
fiscalização:

Não efetuou o abatimento dos valores recolhidos a título de CIDE pela
impugnante originalmente; e

Realizou equivocadamente o reajustamento da base de cálculo da integralidade
dos valores exigidos, quando, em tese, somente os valores do item 1 do Relatório
de Auditoria Fiscal poderiam ser ajustados, que são os valores cujas remessas
foram efetuadas sem a inclusão do IRRF. As remessas autuadas no item 2, sobre
as quais não houve qualquer recolhimento de CIDE, não podem sofrer o
reajustamento proposto, eis que não há incidência das contribuições sobre elas.
Finalmente, a impugnante ainda destaca que houve remessas em que o IRRF foi
recolhido à alíquota de 25%, sendo que a exigência de CIDE, nesse tipo de situação, não se
justifica, tendo em vista o disposto no artigo 22-A da Lei no 10168/2000, que prevê a
redução da alíquota do IRRF, de 25% para 15%, nas hipóteses em que há incidência da CIDE.
Desse modo, nessas situações impõe-se o abatimento do valor do IRRF já recolhido, para
evitar indevido enriquecimento ilícito do fisco, e que o contribuinte tenha que se submeter
ao tortuoso procedimento de solve et repete.
Ante o exposto, deve-se declarar a nulidade do lançamento aqui combatido, pois
totalmente contrário à ordem jurídica legal vigente. Subsidiariamente, caso não se
reconheça a nulidade do trabalho fiscal, impõe-se o recálculo dos valores, com a correta
definição da base de cálculo da CIDE.
DA FALTA DE INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE
No item 1 do Relatório de Auditoria Fiscal, a fiscalização alega que a contribuinte
teria excluído indevidamente, da base de cálculo da CIDE, o valor do IRRF incidente sobre as
remessas efetuadas ao exterior a título de contraprestação de serviços diversos.
Para iniciar a análise da controvérsia, há que se observar o disposto no artigo 2o da
Lei no 10.168/2000 a respeito da base de cálculo da contribuição:
O § 3o desse artigo estabelece que a base de cálculo é o valor pago, creditado,
entregue, empregado ou remetido, a cada mês, a beneficiário no exterior, a título de
remuneração pelas obrigações contratadas que estejam no campo de incidência da
contribuição. Consequentemente, percebe-se que não há na lei autorização para incidência
Fl. 13519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
9
da CIDE sobre o IRRF, tendo em vista que a lei prevê a incidência sobre o valor da
contraprestação paga ao beneficiário no exterior.
A fiscalização, por sua vez, entende que o valor do IRRF deve compor o valor da
referida remuneração, pois "ainda que o contratado não receba integralmente o valor
negociado, em razão da incidência do IRRF, isso não altera o faturamento/ receita bruta,
não sendo possível equiparar a base de cálculo da CIDE ao lucro”.
O raciocínio, contudo, está equivocado, dado que a base de cálculo, nos termos do
artigo 2o, § 3o, da Lei no 10.168/2000, é o valor efetivamente remetido para o exterior.
Não se pode admitir que um tributo esteja inserido na base de cálculo do outro,
devendo a CIDE incidir somente sobre o valor remetido ao exterior, pois essa é a base eleita
pela supracitada norma.
Consequentemente, quando a impugnante assume o ônus do IRRF, remetendo o
valor integral da remuneração ao exterior, é sobre o valor total da remessa que deve incidir
a CIDE, sem que seja considerado na composição o valor do IRRF.
Corrobora tal conclusão o fato de inexistir qualquer disposição sobre reajustamento
da base de cálculo da CIDE, como ocorre para o IRRF no artigo 786 do RIR/2018
(correspondente ao artigo 725 do RIR/1999), o que foi visto no tópico preliminar, inclusive
com menção a julgados rejeitando o reajustamento no caso da CIDE por falta de amparo
legal.
Finalmente, é importante registrar que a impugnante não desconhece a
jurisprudência consolidada na esfera administrativa, a partir da edição da Súmula no 158 do
CARF, que prevê a incidência da CIDE sobre o IRRF.
A despeito disso, deve-se lembrar que o STF e os demais Tribunais têm afastado a
incidência de tributos em cascata, ou seja, a incidência de um tributo sobre o outro, com
base no entendimento, consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 574.706, de 15/03/2017. Naquela oportunidade, o STF definiu que o
montante do ICMS destacado no preço de venda de bens e serviços não deve compor as
bases de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, por se tratar de simples ingresso
contábil, que não pode receber o qualificativo de receita do contribuinte.
Esse entendimento é aplicável à presente situação, tendo em vista que o IRRF não
configura remuneração do beneficiário no exterior, de forma que não se pode admitir a
incidência da CIDE sobre o montante do IRRF.
De fato, não se pode admitir a incidência de tributo sobre tributo, o que ocorre na
presente situação, se admitida a tese da fiscalização.
Dessa forma, considerando que o IRRF, na prática, representa despesa própria da
impugnante, não se pode admitir a sua inclusão na base de cálculo da CIDE, o que impõe o
cancelamento da autuação.
DAS OUTRAS REMESSAS
No item 2 do Relatório de Auditoria Fiscal, a fiscalização exigiu a CIDE sobre uma
série de remessas efetuadas sem o recolhimento desse tributo.
Esclareça-se, inicialmente, que a impugnante apresentou planilhas com todas as
remessas devidamente detalhadas, contratos de câmbio, comprovantes das operações
realizadas com pessoas vinculadas no exterior e invoices emitidas por terceiros que
prestaram serviços à impugnante.
Fl. 13520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
10
A fiscalização entendeu que a documentação seria insuficiente para comprovar a
natureza das remessas, de modo a afastar a incidência da CIDE. Além disso, ressaltou que
as planilhas indicavam alguns serviços passíveis de incidência da CIDE; que os
comprovantes das operações com pessoas relacionadas seriam contratos nulos, eis que não
assinados; e que as invoices não poderiam ser aceitas como provas por estarem em língua
estrangeira.
A autoridade fiscal, como se vê, despreza as provas colacionadas aos autos. Despreza
também, de conseguinte, que parte dessas provas expõe, às claras, a não incidência da
CIDE sobre diversas operações praticadas pela impugnante. De fato, há diversas operações
indicadas pela fiscalização que evidentemente não podem compor a base de cálculo dessa
contribuição, o que foi ignorado pela fiscalização. É o caso, por exemplo, das despesas com
frete internacional, licença de uso de software, reembolso de despesas com expatriados,
dentre outras situações que serão melhor abordadas adiante.
A inexistência de uma análise percuciente do material apresentado em sede de
fiscalização evidencia a nulidade do trabalho fiscal, por não ter investigado os fatos a
contento, o que gerou um trabalho fiscal sem a devida motivação, afrontando os princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Inicialmente, no que tange aos documentos que formalizam as operações entre a
impugnante e outras empresas do grupo Alcoa no mundo, a fiscalização afirmou que esses
documentos pecam pela descrição sucinta dos serviços que trazem no item relativo a seu
objeto, bem como pela ausência de assinatura das partes.
A impugnante não nega que os documentos em questão realmente possuem
descrição sucinta, bem como inexiste assinatura das partes. Entretanto, tais fatores não
podem ser considerados como determinantes para a incidência da contribuição em tela,
notadamente porque a partir da análise desses documentos é possível inferir a natureza
dos serviços e obrigações definidas entre as partes. Tanto é assim que eles foram
considerados suficientes, pela autoridade fiscal, para motivar a exigência fiscal e, pois, para
suportar a alegação de que a impugnante teria praticado operações sujeitas à incidência da
CIDE.
De fato, a planilha reproduzida pela fiscalização no Relatório de Auditoria Fiscal
possui exemplos de valores que não poderiam ser considerados na base de cálculo da
contribuição. É o caso, por exemplo, dos depósitos judiciais, cauções e garantias, dos
valores pagos para utilização de software, dos gastos em viagens internacionais, dos
salários e outras compensações, dos pagamentos a expatriados e dos aluguéis de
equipamentos, dentre outros.
Nos termos do artigo 2o, § 3o, da Lei no 10.168/2000, a CIDE tem como fato gerador
os contratos de licença de uso ou transferência de conhecimentos tecnológicos, que
impliquem transferência de tecnologia, bem como os contratos que tenham por objeto
serviços técnicos e de assistência administrativa, todos firmados com beneficiário residente
ou domiciliado no exterior, bem como o pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa
de royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
Mas a contribuição não incide sobre contratos de licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia.
Ora, os documentos juntados aos autos servem como indícios das operações
firmadas entre as partes, suficientes para afastar a exigência das contribuições.
Expliquemos abaixo.
Fl. 13521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
11
Das operações intragrupo
Como visto, a fiscalização requereu instrumentos contratuais e assinaturas em
documentos, o que, inexistindo, motivou a formalização da exigência fiscal.
Mas é importante ressaltar que a existência de instrumento contratual é requisito
apenas para poucos negócios jurídicos, como no caso da compra e venda de bem imóvel.
Na maioria dos casos, porém, não se exige uma forma específica, conforme dispõe o artigo
107 do Código Civil.
A fiscalização não poderia desconsiderar a validade dos documentos juntados como
meios de prova apenas pela inexistência de assinatura, ou pela ausência de instrumento
contratual de suporte. Tais documentos possuem valor probatório, na medida em que
indicam todas as características da operação (valores, natureza do serviço, contraparte
etc.).
Outrossim, a redação dos documentos colacionados aos autos evidencia a intenção
da impugnante, com a qual o beneficiário do exterior aquiesceu, de: reembolsar a empresa
no exterior pela transferência de funcionário expatriado; remeter remuneração pela licença
de uso de software; remeter aluguel; remeter numerário relativo a garantias, depósitos e
cauções; remeter pagamento pela contratação de frete internacional; reembolso de
despesas relativas a viagens ao exterior, etc., todas operações, repita-se, não sujeitas à
incidência da CIDE, como será detalhado a seguir.
Sabe-se que, na interpretação das declarações de vontade, a lei civil determina que
se atenda "mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem"
(artigo 112 do Código Civil).
Outra evidência da natureza das transações é, justamente, a incidência da CIDE.
Nas operações em que indubitavelmente não há incidência da contribuição, não
houve seu recolhimento.
Acrescente-se que, nos termos do artigo 113, § 1o, incisos II e III, do Código Civil (com
a redação da Lei no 13.874/2019) na interpretação dos negócios jurídicos, devem-se
considerar os usos, costumes e práticas de mercados, além da boa-fé. No caso dos autos, o
excesso de exigências e formalidades feitas pela fiscalização é incompatível com transações
realizadas intragrupo. Quer dizer, a solicitação de assinaturas e de instrumentos contratuais
é excessiva e incompatível com os usos e costumes de operações dessa natureza, além de
atentar contra a boa-fé das partes.
Destaque-se que o próprio fisco, em determinadas situações, reconhece que a
inexistência de instrumento contratual é irrelevante para apuração da incidência tributária.
Em caráter exemplificativo, o Fisco, quando pretende cobrar o IOF incidente sobre
operações de mútuo, reconhece a desnecessidade de haver formalização de um contrato
de mútuo. Nesse sentido, destaque-se a recente Solução de Consulta COSIT no 50, de
26/02/2015.
Consequentemente, não se pode admitir que os documentos em questão sejam
ignorados pela fiscalização, somente em razão da inexistência de assinatura. Trata-se de
prova documental válida e apta a evidenciar a natureza das remessas efetuadas pela
impugnante durante os anos de 2015 a 2017.
Coerentemente, portanto, o Fisco deveria ter considerado que as operações
praticadas pela impugnante não admitem a incidência da CIDE, o que é possível identificar
pela análise das informações contidas nos documentos apresentados.
Fl. 13522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
12
Para que não restem dúvidas a esse respeito, a impugnante ilustra, às fls.
12461/12462, alguns exemplos (contratos de fls. 1874, 2052, 2438 e 2477).
Não se pode negar que os documentos reproduzidos fls. 12461/12462 possuem
informações relacionadas às operações, de modo que o entendimento da fiscalização, que
rechaçou os documentos pela descrição sucinta e pela ausência de assinatura, é inaceitável.
Como alegado alhures, tais documentos devem ser aceitos como comprovantes das
operações, nos termos dos supracitados artigos 107, 112 e 113 do Código Civil.
Insta ressaltar que além desses documentos a impugnante também colacionou aos
autos os contratos de câmbio que formalizaram as operações e as planilhas analíticas, com
as informações detalhadas de cada operação. Trata-se de conjunto de prova robusto, que
atesta a natureza de cada remessa.
O próprio Fisco consente que o reembolso a empresa vinculada no exterior relativo a
remuneração de expatriado não se submete à CIDE, como se vê da Solução de Consulta
COSIT no 99.118, de 25/09/2017.
Do mesmo modo, a COSIT confirma que não há incidência de CIDE sobre valores
remetidos ao exterior a título de garantias, como se vê da ementa da Solução de Consulta
COSIT no 171, de 03/07/2015.
Igualmente, o § 1o-A da Lei no 10.168/2002 é claro ao afastar a incidência da CIDE
sobre a remuneração pela licença de uso de software, sem transferência da tecnologia, que
é justamente o que ocorre no caso em tela. No mesmo sentido, a Solução de Consulta
COSIT no 146, de 17/04/2019.
Especialmente sobre as remessas para pagamento do licenciamento de software, a
impugnante colaciona aos autos recibo emitido pela sua controladora (doc. anexo), no qual
foram listadas as operações em questão, que não podem ser incluídas na base de cálculo da
CIDE, conforme visto acima.
Dessa forma, impõe-se o cancelamento do trabalho fiscal, relativamente às remessas
efetuadas pela impugnante a pessoas vinculadas no exterior.
Das operações com terceiros
O mesmo raciocínio desenvolvido acima aplica-se para as remessas efetuadas a
terceiros, para as quais a impugnante apresentou as invoices emitidas pelos prestadores de
serviço residentes ou domiciliados no exterior. Nesse caso específico, a fiscalização afirmou
que os documentos estão em língua estrangeira, razão pela qual não poderiam ser
admitidos como prova das operações.
Nesse momento, a impugnante protesta pela juntada dessas traduções
oportunamente, tendo em vista o exíguo prazo para defesa, conforme artigo 16, § 4o,
alínea "a", do Decreto no 70.235/72.
A despeito disso, a partir dos documentos apresentados, mesmo que em língua
estrangeira, já seria possível que a fiscalização tivesse excluído uma série de operações
analisadas. É o caso, por exemplo, das operações de demurrage.
A demurrage é um valor pago em razão da sobre-estadia de navios ou contêineres,
causada pelo exportador ou importador. O STJ já afirmou que "as demurrages têm natureza
jurídica de indenização" (REsp 1286209/SP). A COSIT, por sua vez, classificou esses valores
como parte do contrato de transporte, conforme ementa à fl. 12465.
Independentemente da natureza jurídica, fato é que seja indenização seja parcela do
frete contratado não se trata de remessa sujeita à incidência da referida contribuição. Não
Fl. 13523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
13
há transferência de tecnologia, pagamento de royalty, tampouco remuneração por serviço
técnico.
Apesar das alegações contidas no Relatório de Auditoria Fiscal, as invoices que
formalizaram essas operações comprovam de forma incontestável que as remessas
representavam contraprestação de despesas com demurrage, de forma que a fiscalização
deveria ter excluído tais valores da base de cálculo das contribuições.
Para rechaçar qualquer dúvida acerca do valor da prova apresentada, a impugnante
destaca a invoice no D-073, emitida pela Inter-American Coal S.A. (fl. 4144), reproduzida à
fl. 12465.
Percebe-se que se trata de demurrage no porto de destino da embarcação. Para que
não restem dúvidas, a impugnante colaciona aos autos também o contrato que dá suporte
a esse invoice.
Bastava uma análise cuidadosa do documento em questão para evidenciar a
natureza da remessa em questão, no valor de US$ 21.904,37, o que levaria à exclusão desse
montante da base de cálculo da CIDE. Tivesse a fiscalização alguma dúvida sobre a natureza
da atividade, bastava conferir a atividade desempenhada pela empresa situada no exterior,
a qual, a toda evidência, não se encarrega de firmar contratos transferindo tecnologia,
inclusive por meio de prestação de serviço de assistência administrativa, ou contratos de
prestação de serviços técnicos, muitos menos contratos que justifiquem o pagamento de
royalties.
Similarmente, a impugnante destaca as notas de débito de fls. 4000/4013, todas
emitidas pela Trafigura Trading LLC, relativas ao reembolso de gastos com armazém.
Confira-se, em caráter meramente exemplificativo, a nota de débito de fl. 4009,
reproduzida à fl. 12466.
Essa nota trata de operações de reembolso de despesas com armazenagem. No caso,
o armazém contratado pela Trafigura foi da Local Frio, grande empresa brasileira que atua
nessa área. Trata-se de mais um exemplo de uma das operações objeto da presente
autuação, mas já é o suficiente para notar-se que os documentos em questão são
suficientes para atestar a natureza dos valores remetidos ao exterior pela impugnante,
ainda que não tenham sido juntadas as respectivas traduções.
Novamente, tivesse a fiscalização alguma dúvida sobre a natureza da atividade,
bastava conferir a atividade desempenhada pela empresa situada no exterior, a qual, a
toda evidência, não se encarrega de firmar contratos transferindo tecnologia.
Adiante, a impugnante chama atenção para as invoices emitidas pela Conceptum
Logistics, que tratam da cobrança da taxa de cancelamento (fls. 3989/3991, reproduzidas ás
fls. 12467/12468). Ora, não é preciso muito esforço investigativo para verificar que os
pagamentos efetuados para liquidação das referidas invoices não podem compor a base de
cálculo da contribuição ora em análise.
Não há dúvidas quanto à inexistência de suporte legal para incidência da CIDE sobre
os referidos pagamentos, tendo em vista que tal contribuição não incide sobre taxas ou
multas contratuais, pagas em decorrência do cancelamento do contrato de transportes.
Uma vez mais, tivesse a fiscalização alguma dúvida sobre a natureza da atividade,
bastava conferir a atividade desempenhada pela empresa situada no exterior, a qual, a
toda evidência, não se encarrega de firmar contratos transferindo tecnologia.
Fl. 13524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
14
A mesma lógica deve ser considerada com relação aos pagamentos efetuados a
Hoyer, em contraprestação aos serviços de disposição de carga. Veja-se, como exemplo, o
documento de fl. 3996, reproduzido à fl. 12469.
Similarmente, a impugnante destaca as operações com a KMX International, empresa
que também explora a atividade de transporte e armazenagem. No caso, como é possível
notar das invoices apresentadas pela impugnante às fls. 8512/8516, foram prestados os
serviços de armazenamento, os quais não devem sofrer a incidência da CIDE. Confiram-se,
em caráter meramente exemplificativo, a invoice reproduzida à fl. 12470.
Essa invoice evidencia que houve armazenamento interno e externo de mercadorias,
não deixando margem para dúvidas no que tange à ausência de base legal para incidência
da CIDE.
Ao destacar essas operações, a impugnante tem o intuito de evidenciar que o
trabalho fiscal ora combatido é frágil, na medida em que se furtou a analisar de forma
percuciente a documentação juntada em sede de fiscalização.
Se a fiscalização tivesse verdadeiramente se desincumbido de seu dever de
investigar, não teria chegado à conclusão a que chegou, até porque nem os agentes da RFB
afirmam que em situações como as descritas até aqui há incidência da CIDE.
Veja-se, a título ilustrativo, a Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 189, de
27/07/2005, sobre a (não) incidência de CIDE sobre serviços de frete, carga, agenciamento
e armazenagem.
Igualmente, também merecem destaque as invoices emitidas pela Bloomberg,
referentes ao pagamento pela utilização de sua plataforma, isto é, pagamento pela licença
de uso do software disponibilizado. Vide, por exemplo, a invoice de fl. 4091, reproduzida à
fl. 12471, por meio da qual a foi formalizada a utilização do software da Bloomberg pela
contribuinte.
Como visto acima, o § 1o-A da Lei no 10.168/2000 é claro ao afastar a incidência da
CIDE sobre a remuneração pela licença de uso de software, sem transferência da
tecnologia, que é justamente o que ocorre no caso em tela. No mesmo sentido, a Solução
de Consulta COSIT no 146, de 17/04/2019.
Há, ainda, outras situações em que os contratos firmados preveem tanto a licença de
uso de software, sem a transferência de tecnologia, quanto a prestação de serviços de
manutenção e outros, os quais poderiam, em tese, ser considerados como serviços técnicos
ou de assistência técnica, aptos a sofrer a incidência da CIDE. A despeito disso, as invoices
colacionadas aos autos possuem a devida segregação dos valores relativos a cada parcela
da contratação, aspecto que também foi ignorado pela fiscalização. É o caso, por exemplo,
das invoices emitidas pela Honeywell, que indicam uma série de rubricas.
Nesse caso específico, em 2004 a impugnante firmou um contrato, ora juntado (doc.
anexo), para o fornecimento, pela Honeywell, do software que controla a produção.
Esse contrato é complexo, prevendo uma série de obrigações entre as partes.
Especificamente sobre os valores remetidos ao exterior, a impugnante remete
mensalmente valores relativos à licença de uso de software, ao aluguel de equipamentos,
bem como valores referentes aos serviços prestados por essa empresa. O referido contrato
foi renovado mais recentemente, em 2015.
As remessas referentes à contraprestação por serviços prestados sofrem a incidência
das contribuições, tendo havido o efetivo recolhimento da contribuição, como se vê da
planilha de fls. 12304/12325. Por outro lado, as demais remessas não são passíveis de tal
Fl. 13525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
15
incidência, tendo em vista que não remuneram a prestação de serviços técnicos ou de
assistência técnica, tampouco serviços que impliquem a transferência de tecnologia, além
de não representarem royalties.
Especificamente sobre as remessas a título de licença de uso de software ou de
aluguel de pagamentos, destaca-se os exemplos de fl. 12473.
A impugnante destaca que os valores relativos ao Foundation minimum Lease
Payment são relativos aos aluguéis dos equipamentos da primeira etapa do projeto. Da
mesma forma, os valores indicados como Hardware Group 1 e Hardware Group 2.
A fiscalização, no entanto, não aprofundou a análise dos fatos, optando por
simplesmente incluir na base de cálculo a integralidade dos valores, sem pedir
esclarecimentos complementares sobre o referido contrato.
DA CONCLUSÃO
Em conclusão, resta comprovado que a autuação não possui fundamentos para
prosperar, seja porque a metodologia de cálculo não encontra suporte na legislação, seja
porque o presente Auto de Infração exigiu a CIDE de remessas que não estão inseridas no
campo de incidência da contribuição.
DA INAPLICABILIDADE DA MULTA SOBRE OS DÉBITOS COMPENSADOS VISTO QUE A
IMPUGNANTE AGIU EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO FISCO.
Foi visto no item anterior que muitos dos valores remetidos ao exterior não sofrem
incidência da CIDE, conforme reconhecido pelas próprias autoridades fiscais, o que se
verifica, por exemplo, em diversas soluções de consulta ou de divergência, inclusive da
COSIT, acima retratadas. Casos específicos das despesas com demurrage, os pagamentos a
título de licença para uso de software, os reembolsos de despesas a empresas vinculadas
no exterior, o reembolso de despesas com empregados expatriados, dentre outros.
Sendo assim, ainda que se entendesse pela incidência da CIDE sobre esses valores
contra as orientações pretéritas do Fisco, não poderia a impugnante ser cobrada com
acréscimos legais atinentes a juros e multa, uma vez que agiu em cumprimento a essas
práticas reiteradas, que são verdadeiras normas complementares das leis tributárias,
descabendo, neste caso, a imposição de penalidades e a cobrança de juros, nos termos do
artigo 100, inciso III, e § único, do CTN.
Destaque-se que as manifestações exaradas pela COSIT, por meio de Soluções de
Consulta, possuem eficácia vinculante no âmbito da Receita Federal do Brasil, nos termos
do artigo 8o da IN RFB no 1.396/2013.
Daí a impossibilidade de se exigir juros e multa da impugnante, na remota hipótese
de se entender pela higidez da autuação em comento.
Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de
que, quando o contribuinte de boa-fé age em conformidade com a posição manifestada de
forma constante, prolongada e reiterada pela Administração Pública, não lhe podem ser
exigidos juros e multa sobre o crédito tributário conforme ementas reproduzidas às fls.
12475/12476, colhidas a título meramente exemplificativo.
Destaque-se, outrossim, que a Lei no 4.502/64, vem em reforço ao que acima foi dito,
ao estampar, em seu artigo 76, inciso II, "a", que fica afastada a penalidade, qualquer que
seja ela, ao contribuinte que tiver agido de acordo com prática do Fisco, isto é, em
consonância com interpretação conferida pelas autoridades fiscais à legislação em processo
fiscal, inclusive de consulta, ainda que o contribuinte não tenha dele participado como
parte.
Fl. 13526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
16
Assim é que, tendo a impugnante agido em conformidade com o entendimento
materializado em soluções de consulta proferidas pela COSIT, não lhe podem ser exigidos
juros e multas incidentes sobre os débitos objeto de compensação, na remota hipótese de
se entender que as remessas em questão estão sujeitas à CIDE, o que se requer na forma
do artigo 100, inciso III, § único, do CTN, c/c o artigo 76, inciso II, "a", da Lei no 4.502/64.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, a impugnante requer o cancelamento do Auto de Infração ora
questionado.
Subsidiariamente, que seja afastada a exigência de juros sobre a multa.
Para provar os fatos expostos, protesta a impugnante por todas as provas em direito
admitidas, tais como a juntada de documentos e a realização de diligências.

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
10/08/2020 (Aviso de Recebimento de e-fls. 12.967), apresentando o Recurso Voluntário por meio
de protocolo eletrônico em 02/09/2020, o que fez com os mesmos argumentos da peça de
manifestação de inconformidade e os seguinte pedidos:
Face ao que se expôs nas linhas anteriores, requer-se o conhecimento e o
provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida,
tendo em vista a nulidade do auto de infração, com o consequente cancelamento
integral da exigência fiscal.
Requer-se, subsidiariamente, seja negado provimento ao recurso de ofício, para
que seja mantida a decisão no que tange ao cancelamento parcial das infrações,
bem como seja dado provimento ao presente recurso, cancelando-se a parte
remanescente da exigência fiscal.
Subsidiariamente, em caso de manutenção de qualquer exigência fiscal, requer-se
sejam cancelados os juros e a multa de ofício aplicada, em razão de a recorrente
ter seguido a orientação das autoridades fiscais.
Ainda subsidiariamente, a recorrente informa que não desconhece o teor da
Súmula n. 108 do CARF (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício), mas pugna pelo afastamento da incidência dos juros sobre a
multa na hipótese de o Poder Judiciário reconhecer a ilegalidade dessa incidência
em decisão que seja obrigatoriamente aplicável pelas autoridades julgadoras
administrativas.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora
Fl. 13527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
17

1. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência

Conforme relatório, versa o presente litígio de auto de infração para constituição de
crédito tributário relativo a contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE sobre
remessas para o exterior, realizadas entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017, acrescida de
multa de ofício, com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei n. 9430, de 27.12.1996, e de juros de
mora.
O lançamento de ofício teve por motivação as seguintes infrações:
(i)
Remessas ao exterior para as quais a contribuinte entendeu cabível a
tributação a título de CIDE (“remessas tributadas”), mas, segundo a
Fiscalização, teria calculado a menor o valor do tributo, uma vez que não
incluiu o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na base de cálculo; e
(ii)
Remessas ao exterior para as quais a contribuinte entendeu não ser cabível
a tributação a título de CIDE (“outras remessas”), mas, segundo a
Fiscalização, não logrou comprovar essa não-incidência, motivo pelo qual
incluiu tais remessas na base de cálculo da CIDE.
Com relação às “remessas tributadas” (infração 1), conclui o ilustre julgador de
primeira instância que, apesar de a contribuinte alegar que sobre a base da CIDE deve-se deduzir o
IRRF, efetuou todos os cálculos corretamente (sem excluir o IRRF), pois, independentemente de
assumir ou não o ônus do IRRF, sempre tomou como base de cálculo da CIDE o valor da operação.
Por considerar que a Fiscalização apurou diferença tributável apenas porque
efetuou, indevidamente, o reajustamento da base de cálculo da CIDE (“Base Cide Reajustada
Fiscalização - cálculo por dentro)”, com base no artigo 725 do RIR/99, foi reconhecida a exclusão
da tributação os valores relativos a tais “remessas tributadas” .
Com relação às “outras remessas” (infração 2), igualmente foi excluída da
autuação a parcela de débitos em que a Contribuinte considerou o IRRF recolhido à alíquota de
25% em relação a 17 remessas efetuadas em 2017, com a determinação para que a apuração seja
refeita, desfazendo o reajustamento da base de cálculo efetuado indevidamente pela Fiscalização.
Com relação às “outras remessas” (infração 2) não revertidas em julgamento de
primeira instância, observo que tanto a Fiscalização da Unidade de Origem, quanto o ilustre
julgador concluíram pela ausência de provas, considerando que a Contribuinte não logrou êxito
em comprovar a não incidência da CIDE.
Para tanto, justificou-se que os contratos de câmbio, embora comprovem as
operações financeiras de troca de moeda, com os dados pertinentes, não são hábeis a provar o
mérito das operações neles descritas.
Igualmente foi observado que, em alguns meses de 2016 e 2017, a Contribuinte
apresentou, juntamente com os contratos de câmbio, extratos em inglês, que não podem ser
Fl. 13528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
18
aceitos, bem como foram apresentadas “centenas de contratos em inglês, aos quais deu o nome
de "invoice", os quais não podem ser aceitos como prova, pois a legislação tributária determina
que a escrituração e os seus documentos comprobatórios devem ser mantidos em idioma e moeda
corrente nacional”.
Com relação aos contratos em inglês, assim destacou i. julgador a quo:
Quanto aos contratos em inglês, aos quais deu o nome de "invoice", vale lembrar
que qualquer documento redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos
legais no País e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou
tribunal, deve ser traduzido para o português.
Essa orientação está consignada na publicação anual da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) denominada Perguntas e Respostas - Pessoa Jurídica,
edição
2017,
disponível
em
seu
"site"
na
internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br), mediante a opção Perguntas e Respostas,
DIPJ 2017 - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(Capítulo XIX - IRPJ e CSLL - Operações Internacionais):
"075 É obrigatória a tradução de declarações, demonstrativos e documentos elaborados em
idioma estrangeiro?
Sim. Qualquer documento redigido em língua estrangeira, para produzir efeitos legais no
País e para valer contra terceiros e em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, ou em qualquer instância, juízo ou tribunal, deve ser traduzido para o
português.
Normativo:
Código Civil - Lei no 10.406, de 2002, art. 224;
Código de Processo Civil - Lei no 13.105, de 2015, art. 192;
Lei no 6.015, de 1973, art. 129, § 6o, e art. 148;
Decreto no 13.609, de 1943, art. 18;"
Em que pese a contribuinte alegar que algumas das remessas ao exterior, por sua
natureza, não seriam tributáveis a título de CIDE (cita vários exemplos), fato é que
ela não comprova que essas remessas se enquadram nessas condições.
Por sua vez, às fls. 13.072 a 13.506, a Recorrente trouxe aos autos traduções
juramentadas das invoices emitidas pelos prestadores de serviços residentes ou domiciliados no
exterior, referentes aos documentos apresentados perante a Fiscalização, os quais, reitero, foram
desconsiderados justamente pela ausência da tradução.
Argumentou a Recorrente que já havia apresentado nos autos planilhas com todas
as remessas devidamente detalhadas, contratos de câmbio das remessas efetuadas,
comprovantes das operações realizadas com pessoas vinculadas no exterior e invoices emitidas
por terceiros que prestaram serviços, documentos esses hábeis a comprovar a natureza dessas
despesas, porém com valor probatório recusado pela Fiscalização e pela DRJ.
Fl. 13529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
19
A título de exemplo dos documentos anexados aos autos, destaco as traduções
juramentadas das invoives, que a defesa alega retratar operações de sobrestadia no porto, bem
como comprovar que as remessas representavam contraprestação de despesas com demurrage,
não devendo, portanto, ser incluídas na base de cálculo das contribuições.
Outro exemplo são as operações com a KMX International, que afirma a defesa
explorar a atividade de transporte e armazenagem e, por sua vez, não devem sofrer a incidência
da CIDE.
Destaco igualmente o argumento da Fiscalização, relatado no Acórdão recorrido, de
que “a simples leitura da descrição desses itens parece indicar, pelo menos em parte, remessas que
estariam fora do campo de incidência da CIDE. No entanto, apenas a informação em uma planilha
não é suficiente para provar qualquer fato”.
Considerando que a manutenção do lançamento de ofício decorreu da falta de
comprovação em virtude de os contratos estarem em inglês e, diante da tradução juramentada
acostada aos autos pela Recorrente, entendo pela necessária análise de tais documentos pela
Unidade Preparadora, possibilitando exaurir o contraditório conferido à Contribuinte, com vistas a
comprovar o seu direito creditório.
Ademais, entendo que a documentação apresentada pela Contribuinte permite
dúvida razoável para que seja realizada uma apuração detalhada sobre a natureza das remessas
indicadas pela Fiscalização como passíveis de incidência da CIDE, o que é possível através de
detida análise pela Unidade de Origem.
Oportuno ponderar que, não obstante o ônus da prova ser da Fiscalização, tendo
em vista tratar-se de lançamento de ofício, em razão da distribuição do ônus da prova e, na forma
do artigo 373, II do Código de Processo Civil, cabe igualmente à Contribuinte afastar a presunção
de validade atribuída ao lançamento, buscando contrapor o levantamento realizado e demonstrar
a insubsistência do trabalho fiscal.
Impera destacar que o Diploma Processual Civil homenageia o princípio da
cooperação através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação, compreende-se que o processo é resultado de uma
atividade cooperativa envolvendo todos os participantes do litígio. Portanto, para alcançar a
melhor solução em uma demanda, é essencial que as partes colaborem de forma ativa, pautadas
pela boa fé e pela isonomia.
Como ensina o Ilustre Doutrinador Humberto Theodoro Junior, “o novo CPC
brasileiro esposa ostensivamente o modelo cooperativo, no qual a lógica dedutiva de resolução de
conflitos é substituída pela lógica argumentativa, fazendo que o contraditório, como direito de
informação/reação, ceda espaço a um direito de influência. Nele, a ideia de democracia
Fl. 13530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
20
representativa é complementada pela de democracia deliberativa no campo do processo,
reforçando, assim, “o papel das partes na formação da decisão judicial”1.
Outrossim, destaco igualmente a necessária atenção à verdade material, que impõe
a tomada de decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a possibilidade
de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do direito pleiteado.
Destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
No mesmo sentido, os Doutrinadores Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza
Martínez López3 manifestam:
No processo administrativo fiscal federal, tem-se como regra que aquele que
alega algum fato é quem deve provar. Então o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita. Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação
tributária, deverá apresentar prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o
interessado aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá
que provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores
excludentes. Portanto, a obrigação de provar será tanto do agente fiscal,
conforme disposto na parte final do caput do art. 9o do PAF, como do
contribuinte que contesta o auto de infração, conforme se verifica pela redação
dada ao artigo 16 do PAF. (sem destaque no texto original)
Ademais, a busca pela verdade material é igualmente homenageada pela Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e
assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:

1 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria do direito processual civil, processo de
conhecimento e procedimento comum. 56a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 81-83
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da doutrina e
da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
3 Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martinez López; Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado; 1a ed.,
2002, p. 207.
Fl. 13531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
21
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Considerando as razões acima e, diante do esforço da defesa em trazer aos autos os
documentos que permitem melhor análise acerca da alegada não incidência da CIDE, em atenção
a imprescindível busca pela verdade material e para melhor conclusão deste Colegiado, antes de
proceder ao julgamento do recurso, entendo necessário que a Unidade Preparadora analise e
manifeste sobre os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011 e com artigos 2o, IX e X, 29 e 38 da
Lei no 9.784/1999, proponho a conversão do julgamento do recurso em diligência, para que a
Unidade Preparadora tome as seguintes providências:
a)
Analisar a manifestação e documentação anexada pela Recorrente às fls.
13.072 a 13.507, bem como demais comprovações juntadas anteriormente nos
autos e, se for o caso, determinar a apresentação de outros documentos que
entender pertinentes, manifestando sobre o argumento de não incidência da CIDE
sobre as remessas indicadas pela defesa;
b)
Com a análise dos documentos, esclarecer se as remessas indicadas
realmente estão fora do campo de incidência da CIDE;
c)
Elaborar relatório conclusivo sobre as respectivas constatações;
d)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Fl. 13532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.014 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12963.720082/2019-21
22
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 13533
DF CARF MF
Original